Tribunal: TJSP
Processo: 1042861-34.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação indevido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042861-34.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO BIANCO (E OUTROS(AS)), JAIME CARLOS NOGUEIRA,
JULIMAR MOLL e FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, são apelados SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Juízo de
retratação indevido, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 29.691/20
2
VOTO No 29.691/20
APELAÇÃO No 1042861-34.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FRANCISCO BIANCO e OUTRAS
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Apelação Ação ordinária Devolução à Turma
Julgadora em face do disposto no artigo 1030, inciso II, do
Código de Processo Civil Validade ou não da correção
monetária
e
dos
juros
moratórios
incidentes
nas
condenações impostas à Fazenda Pública RE 870.947/SE
(Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ)
Juízo de retratação indevido.
I Trata-se de reexame do venerando acórdão de fls. 137/145,
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil, conforme determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público de fls. 214/215.
A matéria controvertida diz respeito ao decidido pelos
tribunais superiores, relativamente aos juros moratórios e atualização
monetária, aplicáveis às condenações sofridas pela Fazenda Pública.
É o relatório.
II
À luz do julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema
905), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e do RE no 870.947/SE
(Tema 810), pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, é o caso de manter
hígido o v. acórdão.
No tocante à validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública, registre-
se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro
Luiz Fux, definiu as seguintes teses a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 29.691/20
3
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, as referidas teses fixadas pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal foram, observa-se, minuciosamente detalhadas
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento,
em 22.02.2018, do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), no qual a matéria foi
especificada conforme a natureza da condenação imposta contra a Fazenda
Pública. Por pertinente, confira-se:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 29.691/20
4
sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 29.691/20
5
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 29.691/20
6
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.”
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada nos
referidos julgados, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, mantém-se hígida, em relação aos juros moratórios, a
observância do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009
em diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Ademais, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de
execução, observo que os juros devem ser computados a partir da citação, e
a correção desde quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da
obrigação, visto que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal
negou a modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. ED no RE no
870.947-RG/SE).
Cumpre ressaltar, ainda, que de acordo com orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a atualização
monetária, como consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seus
índices ou termo inicial, de ofício, não configura julgamento 'extra petita'
tampouco 'reformatio in pejus' (REsp 1.799.346/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, DJe 13.12.2019; EDcl no AgRg no Ag 1.363.193/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, DJe 23.10.2019 AREsp 1.448.060/SP, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJe 19.12.2019; AgRg no REsp n.
1.765.139/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 09.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 29.691/20
7
No caso concreto, observa-se que o v. acórdão de fls. 137/145,
ao determinar que “em relação aos juros moratórios, a observância do
disposto no artigo 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09. Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública” (fls. 145), não divergiu dos
critérios relativos aos juros de mora e correção monetária estabelecidos nos
julgamentos do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp no
1.492.221/PR (Tema 905/STJ), pelo que se faz indevida qualquer
adequação.
III Ante o exposto, pelo meu voto, uma vez indevido o Juízo
de retratação, de rigor a manutenção do v. acórdão, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator